Tribunal: TJMT
Processo: 1015839-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015839-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), JOANDERSON NUNES MARINHO VASTO - CPF: 007.821.711-33 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO -CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO - RECONHECIDA

-
MÉRITO
-
VÍCIO EXISTENTE - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o mandado de segurança impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso

contra acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno no 1015839-07.2019.811.0000, outrora interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão apresenta equívoco e/ou erro quanto à análise da ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Estado de Mato Grosso, autoridade coatora indicada na petição inicial do
mandamus
.

Verbera, neste contexto, que o ato de nomeação é de competência do Governador do Estado de Mato Grosso.

Sustenta, ainda, omissão no acórdão quanto à impossibilidade de se impor à Administração Pública a obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso público antes de expirado o prazo de validade do certame.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, a fim de se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, extinguindo-se, em consequência, o processo, sem julgamento do mérito (pág.52 – id.n.39460479).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (págs01/02 – id.n.41961950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que,

à unanimidade, desproveu o agravo interno por ele outrora interposto, ao fundamento de que houve equívoco e/ou erro acerca da análise da ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada pelo embargado na petição inicial, qual seja, Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

De início, porém, passo à apreciação, de ofício, da preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, também indicado como autoridade coatora no
mandamus
.

P
RELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO.

E
mbora a questão não tenha sido trazida pelas partes, verifica-se que o embargado não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Com efeito, compulsando os autos, observa-se que o ato comissivo contra o qual se volta o embargado foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, uma vez que “
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assim, o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui atribuição para proceder à nomeação do embargado.

Logo, falece ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso legitimidade para estar no polo passivo da ação mandamental, por ser desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do embargado.

É certo que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

É certo, também, que
“[...]

Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e especifica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
[....] (STJ - AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/06/2016) g.n.

Ante o exposto,
reconheço de ofício a

ilegitimidade passiva
do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, julgando extinta a ação mandamental em relação a esta autoridade, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

MÉRITO

O recurso de embargos de declaração rege-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, de forma que a sua interposição somente se justifica quando a decisão ou acórdão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material
.
[Destaquei]

É cediço que o equívoco e/ou erro a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Assim, tenho que o embargante possui razão.

Ocorre que, não obstante o artigo 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009 dispor que a autoridade coatora é tanto aquela que praticou o ato impugnado quanto a que ordenou sua prática, ao aplicar o referido dispositivo ao caso concreto, a exegese subtraída leva à conclusão de que o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso é parte ilegítima, pois não tem competência para corrigir a suposta ilegalidade questionada no
mandamus
.

Na ação mandamental,
o embargado

Joanderson Nunes Marinho

Vasto
pretende obter determinação judicial de nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional, Área de Atuação: Vigilância, Município: Nobres/MT, para o qual restou classificado em 7o (sétimo) lugar.

Na hipótese, ao lado do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão,

o impetrante arrolou como autoridade

coatora também o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, o qual também é parte ilegítima para integrar o polo passivo da lide, tendo em vista que compete privativamente ao Governador do Estado o ato de nomeação em concurso público.

Nesse sentido, o artigo 66, XI, da Constituição Estadual estabelece que:

Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A propósito, este entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça:

“
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT, quando se verificar que o ato que lhe fora atribuído e considerado coator – omissão de nomeação de candidato aprovado em cargo público – é privativo do Governador do Estado.

[.....] (N.U 1007836-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)” g.n

Por fim, diante do acolhimento da alegação de ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, deixo de analisar os demais argumentos apresentados nestes embargos declaratórios, por restarem prejudicados.

Ante o exposto, com base no art. 1.022 do CPC,
ACOLHO OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES
,
para reformar o acórdão embargado e declarar a ilegitimidade passiva do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e
do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, julgando extinta a ação mandamental, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020